Tribunal: TJBA
Processo: 0016616-79.2016.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: RECLAMAÇÃO n. 0016616-79.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel RECLAMANTE: Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo Assupero Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA RECLAMADO: Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS QUESTÕES APONTADAS. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da petição inicial de reclamação proposta para garantir observância de precedentes não vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios ao: (i) deixar de analisar a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao caso concreto; (ii) não enfrentar a circunstância fática da ausência de intimação pessoal; e (iii) não apreciar a tese autônoma de cabimento da reclamação com base no artigo 988, inciso II, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da embargante. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da inadequação da via eleita, consignando que o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento da reclamação, não contemplando a preservação de precedentes que não derivem de incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, controle concentrado de constitucionalidade ou súmula vinculante. 5. A pretensão da embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando reformar o julgado mediante alegação de vícios que, em verdade, não se configuram, mas apenas mascaram o inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando a parte busca, apenas, a reforma do julgado mediante rediscussão do mérito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.